Tribunal: TJSP
Processo: 2079364-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079364-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravada FABRÍCIA CIBELLE GAMA DE
ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079364-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10620
2
Agravo de Instrumento no 2079364-89.2020.8.26.0000
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: Fabrícia Cibelle Gama de Araújo
Comarca: São Paulo
Voto 10.620
Plano de saúde. Medicamento. Revolade. Cobertura. Expressa
indicação médica. Negativa abusiva. Súmula no 90 do TJ/SP.
Prevalecimento, em sede de cognição sumária, do interesse do
consumidor em preservar a vida e a saúde. Antecipação da tutela
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso interposto e face da decisão
que determinou a agravante o fornecimento do medicamento
eltrombopague olamina (Revolade) a agravada.
Sustenta a agravante que é uma faculdade a
liberação do medicamento; a cobertura do remédio não está prevista
no rol da ANS, que tem rol taxativo reconhecido e torna ultrapassada
a Súmula 102 e inaplicável a de número 95 do TJSP; o contrato exclui
o fornecimento de medicamento para uso domiciliar; e, o
medicamento é de alto custo, competindo ao Estado seu
fornecimento. Acrescenta que para ser considerado grave o quadro
da agravada era necessária a presença de sangramento intracraniano
ou mucoso, somado ao fato de que o medicamento é indicado para
determinados pacientes fora de emergência, conforme Portaria do
Ministério da Saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Recurso tempestivo, preparo recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079364-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10620
3
Foi indeferido o efeito suspensivo a fls. 262/263.
Contraminuta a fls. 265/278.
É o relatório.
Consta do relatório médico juntado a fls. 21/30, na
origem, que a agravada necessita do medicamento Revolade
(Eltrombopague Olamina), porque possui plaquetopenia grave (fls.
21).
Prossegue
o
relato
médico
esclarecendo
que
“...está
contraindicado realização de esplenectomia pois a mesma encontra-
se imonossuprimida pelo uso de altas doses de corticóide e apresenta
cicatrização dificultada pelos mesmos motivos. Visando evitar
sangramento ameaçadores a vida, internações recorrentes e os
efeitos colaterais do uso crônico de corticóides faz urgente utilização
de agonistas do receptor da trombopoetina (Eltrombopag)...”.
O mesmo documento médico esclarece que o
referido medicamento é aprovado pelo Ministério da Saúde, o que é
confirmado junto ao endereço eletrônico da ANVISA
Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária
(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=REVOL
ADE).
Quanto ao uso do medicamento em domicílio, a
severidade do quadro clínico da agravada impõe referida medida,
sendo desnecessário que apenas mediante internação
medida
ainda mais onerosa para a operadora de plano de saúde e de
altíssimo risco à saúde da agravada no atual cenário de pandemia
lhe seja autorizado o uso do medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079364-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10620
4
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

NEGATIVA
DE
COBERTURA
DO
MEDICAMENTO
VANDETANIBE (CAPRELSA) 300MG A PRETEXTO DE NÃO
FIGURAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA
ANS PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MEDULAR DE
TIREOIDE COM METÁSTASE PARA PULMÃO - EXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES DO AUTORA, BEM COMO O "PERICULUM
IN MORA"
MEDICAMENTO QUE CORRESPONDE AO
PRÓPRIO TRATAMENTO
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102
DO TJSP - PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2195744-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2018;
Data de Registro: 29/11/2018).
SEGURO SAÚDE Negativa de cobertura de bomba de infusão
de insulina para tratamento de diabete mellitus tipo I, sob o
fundamento de exclusão contratual, por ser o medicamento
administrado em âmbito domiciliar não previsto no Rol da ANS
Não excluindo a operadora do seguro saúde a doença, não
podem ser excluídos os procedimentos, exames, equipamentos e
medicamentos necessários ao tratamento
É abusiva a
pretensão de excluir a cobertura do medicamento simplesmente
pelo fato de serem aplicados em âmbito domiciliar. A evolução
dos fármacos no tratamento do diabetes, impõe a devida
interpretação da disposição contratual, até porque a ausência de
internação hospitalar ou regime ambulatorial, além de resultar em
tratamento mais humanizado ao paciente, é menos onerosa à
fornecedora do serviço, contrariando o dispositivo contratual
invocado as disposições da Lei n. 8.078/90 Diálogo das Fontes -
A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, deve ser aplicada de forma harmônica e
com observância das normas que regem a proteção e defesa do
consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de
consumo (art. 4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem
pública e social, estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda,
o consumidor de proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e
art. 170, inciso V) - Sujeição ao CDC das demais normas que
tratam de relações de consumo - Precedentes do STJ e aplicação
da Súmula n. 95 do TJSP Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006399-35.2018.8.26.0604; Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079364-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10620
5
Dessa forma, preenchidos os requisitos da urgência
e do perigo de dano, correta a decisão agravada que fica mantida.
Por tais razões, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator